Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702674-78.2023.8.07.0018 APELANTE: GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU, CLAUDIA REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA MENDES, MARCELO RIBEIRO MEIRELLES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora